Tribunal: TJMT
Processo: 1036188-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036188-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (ADVOGADO), SUMAROL BOMBAS INJETORAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.511.110/0001-28 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARCOS ROBERTO MANRIQUE - CPF: 651.869.821-72 (AGRAVADO), CLEIDE MARIA DE ALMEIDA MANRIQUE - CPF: 006.627.141-05 (AGRAVADO), ROBERTO KAZY SON - CPF: 206.728.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA LORENZETTO PREZA - CPF: 958.285.241-00 (ADVOGADO), VICTOR HUGO MANRIQUE - CPF: 055.818.541-06 (AGRAVADO), MAYCON TADEU LAMIM - CPF: 061.497.636-76 (ADVOGADO), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILEI MILHOMEM KAZY SOM - CPF: 326.333.351-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1036188-21.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
SUMAROL BOMBAS INJETORAS E SERVICOS LTDA

AGRAVADOS
:
VICTOR HUGO MANRIQUE
,
CLEIDE MARIA DE ALMEIDA MANRIQUE
e
MARCOS ROBERTO MANRIQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO INDEPENDENTE DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. FALECIMENTO DA REPRESENTANTE LEGAL DO ESPÓLIO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e aplicou multa de 10% sobre o valor atualizado da causa à parte executada, por considerar a medida manifestamente protelatória.

2. A agravante questiona a ex
igibilidade
do título que embasa a execução por não conter assinatura de duas testemunhas, alega nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento da representante legal
do espólio, sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente e insurge-se contra a multa aplicada.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial independentemente da assinatura de duas testemunhas; (
ii
) analisar se os atos processuais praticados após o falecimento da representante legal do espólio são nulos; (
iii
) examinar a ocorrência de prescrição intercorrente; e (
iv
) avaliar a legalidade da multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça.

III. Razões de decidir

4. O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial por força do art. 24 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), independentemente da assinatura de duas testemunhas, prevalecendo a norma especial sobre a regra geral do art. 784, III, do CPC/15, em atenção ao princípio da especialidade.

5. Não há nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento da representante legal do espólio, pois houve posterior regularização da representação processual mediante habilitação do sucessor, com ratificação expressa dos atos anteriormente praticados, sem demonstração de prejuízo concreto à parte executada.

6. O princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo) impede o reconhecimento de nulidade quando não demonstrado efetivo prejuízo à parte, como ocorre no caso em análise.

7. Não se configura prescrição intercorrente, pois não houve suspensão formal do processo nos termos do art. 921 do CPC/15, tampouco intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito,
requisito essencial para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente.

8. A execução tramitou regularmente com a prática de diversos atos constritivos e decisões interlocutórias, não se constatando período de inércia imputável ao exequente que caracterize a paralisação do feito por prazo superior ao previsto em lei.

9. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça deve ser mantida, pois a parte executada insiste em reiterar matérias já decididas, com evidente intuito protelatório, configurando violação ao dever de lealdade processual previsto no art. 77, IV, do CPC/15.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso
Desprovido
.

Tese de julgamento: "1. O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial por força do art. 24 da Lei no 8.906/94, independentemente da assinatura de duas testemunhas. 2. Não há nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento da representante legal do espólio quando ocorre posterior regularização da representação processual, com ratificação dos atos anteriormente praticados, sem demonstração de prejuízo concreto. 3. A prescrição intercorrente não se configura sem a suspensão formal do processo nos termos do art. 921 do CPC/15 e a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito.
4. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça justifica-se quando a parte insiste em reiterar matérias já decididas, com evidente intuito protelatório."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or

SUMAROL BOMBAS INJETORAS E SERVI
Ç
OS LTDA

na
Execução de Título Extrajudicial
movida pelo
ESPÓLIO
VICTOR HUGO MANRIQUE, CLEIDE MARIA DE ALMEIDA MANRIQUE e MARCOS ROBERTO MANRIQUE
, contra a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade proposta e aplicou multa de 10% sobre o valor atualizado da causa à parte executada, em razão do
caráter manifestamente protelatório da medida, nos termos do artigo 77, § 2o, do CPC/15, a ser revertida em favor da parte exequente.

A agravante q
uestiona a exequibilidade do título que embasa a execução,
por não conter a assinatura de duas testemunhas, na forma do artigo
784, III, do CPC/15.

Sustenta a
nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento da representante legal do espólio, Sra. CLEIDE MARIA DE ALMEIDA MANRIQUE, ocorrido em 23/04/2021
, uma vez que após o seu ó
bito, o advogado Dr.
MAYCON TADEU LAMIM
protocolizou diversos petitórios dando
impulsionando a
execução sem possuir capacidade postulatória,
tendo em vista a extinção do
mandato

nos termos do art. 682, II, do CC.

Alega que, conforme o art. 104 do CPC/15, são inexistentes todos os atos praticados sem procuração, devendo ser declarada a nulidade de todos os atos posteriores à data do óbito, com a suspensão retroativa do processo e aplicação do art. 313 do CPC/15.

Defende
a ocorrência de prescrição intercorrente,
ao argumento de que
o processo permaneceu
parado
por mais de 2 anos.

Insurge-se quanto à multa aplicada, aduzindo que não houve manifestação expressa quanto ao pedido de nulidade dos atos posteriores ao óbito da representante legal do espólio, o que justifica a interposição do presente recurso.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
indeferida
.
(ID
323154380
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
327590858
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que os exequentes, ora agravados, buscam o recebimento de valores decorrentes de contrato de honorários advocatícios, em processo que tramita desde 2012.

A executada propôs
a exce
ção de
pré
-executividade, alegando
a nulidade dos atos praticados após o falecimento da representante legal do espólio, Sra. CLEIDE MARIA DE ALMEIDA MANRIQUE, ocorrido em 23/04/2021, em razão da ausência de capacidade postulatória do advogado MAYCON TADEU LAMIM,
o qual não detinha
procuração outorgada pelo espólio em seu favor.
Alternativamente, requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo por ausência dos requisitos do art. 784, III, do CPC/15.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que a força executiva do
contrato de honorários advocatícios decorre de previsão legal específica, contida no art. 24 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que assim dispõe:

“
Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial
.
”

Consoante se observa, a
norma especial acima transcrita confere expressamente ao contrato de honorários advocatícios a qualidade de título executivo extrajudicial, sem condicionar tal eficácia à presença de testemunhas instrumentárias. Trata-se de regra específica que prevalece sobre a regra geral contida no art. 784, III, do CPC/15, em atenção ao princípio da especialidade.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial independentemente da assinatura de duas testemunhas.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
CONTRATUAIS .
TÍTULO EXECUTIVO. VALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/
STJ .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. "Nos termos do artigo 24 da Lei 8.906/94, o contrato de honorários advocatícios é título executivo, independentemente da assinatura de duas testemunhas
" .
Precedentes
. 2. No caso, o Tribunal de origem observou que o contrato de honorários advocatícios assinado pelas partes
atendeu aos requisitos que configuram título executivo extrajudicial, bem como a sua exigibilidade.
3 .
A alteração do entendimento proferido pelo Tribunal de Justiça para aferir a executividade do título judicial em análise demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2049334 MG 2022/0002760-2, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022)

g.n
.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. NECESSIDADE. REEXAME. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1
. A jurisprudência desta Corte é uníssona em reconhecer a prevalência da legislação especial (Lei n. 8.906/1994), que confere ao contrato de prestação de serviços advocatícios a qualidade de título de crédito executivo extrajudicial, independentemente de constar em seu teor a assinatura de duas testemunhas
. 2. Rever as conclusões lançadas pela Corte estadual quanto à certeza e exigibilidade do título, demandaria a análise do arcabouço fático-probatório dos autos, providência incabível na via eleita, por esbarrar no óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.
”
(
STJ –

AgInt
no
AREsp
n. 1.443.050/BA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,

Terceira Turma,
DJe
de 28/10/2019.)

g.n
.

Portanto, o contrato de honorários advocatícios que embasa a presente execução constitui título executivo extrajudicial válido e eficaz, não havendo que se falar em extinção do processo por ausência dos requisitos do art. 784, III, do CPC/15.

No que tange à alegação de nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento da representante legal do espólio, Sra.
CLEIDE MARIA DE ALMEIDA MANRIQUE
, ocorrido em 23/04/2021,
melhor sorte não socorreu
à agravante.

Com efeito, o
art. 682, II, do CC estabelece que o mandato cessa pela morte ou interdição de uma das partes. Contudo, tal regra deve ser interpretada em consonância com os princípios que regem o processo civil moderno, notadamente os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia da resolução de mérito.

No caso, verifica-se que o
J
uízo de
o
rigem, ao tomar conhecimento do falecimento da inventariante, determinou expressamente a regularização da representação processual do espólio, conforme decisão de ID 161598898, nos seguintes termos:

Em cumprimento
à
determinação, foi promovida a regularização processual mediante a habilitação de
VICTOR HUGO MANRIQUE
como sucessor, conforme documentos de ID 164627723 e 164627724
.

De se destacar que os atos processuais praticados posterior
mente
ao falecimento da inventariante e anteriormente à mencionada habilitação foram expressamente ratificados pelo novo patrono.

Neste particular, insta salientar que
n
o sistema processual brasileiro, vigora o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo
.
E, na hipótese,
não se vislumbra qualquer prejuízo concreto
à parte executada decorrente dos atos praticados após o falecimento da inventariante, uma vez que tais atos foram posteriormente ratificados com a regularização da representação processual.

Ademais, o art. 313, § 2o, I, do CPC/15 estabelece que, falecida a parte, o processo será suspenso pelo tempo necessário à habilitação do espólio ou dos sucessores. Uma vez promovida a habilitação, o processo retoma seu curso normal, sem que haja necessidade de anulação dos atos anteriormente praticados, desde que não tenha ocorrido prejuízo às partes.

Portanto, tendo ocorrido a regularização da representação processual mediante habilitação do sucessor, com ratificação dos atos anteriormente praticados, e não havendo demonstração de prejuízo concreto, não há que se falar em nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento da representante legal do espólio.

Quanto à alegação de prescrição intercorrente,
razão também não
assiste à agravante.

A prescrição intercorrente caracteriza-se pela inércia do credor em promover os atos necessários ao regular andamento do processo por prazo superior àquele previsto em lei para o exercício do direito de ação
.

Trata-se de instituto que visa impedir a perpetuação de processos executivos paralisados, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

No caso, a agravante
alega
que o processo permaneceu em arquivo provisório desde 2019, vindo a ser movimentado apenas em 31/08/2021,
ou seja, que ficou
parado por mais de 2 anos.

Contudo, verifica-se dos autos de origem que
a execução tramitou regularmente com a prática de diversos atos constritivos e decisões interlocutórias, incluindo bloqueios via SISBAJUD e transferências de valores à
conta judicial. Não se constata qualquer período de inércia imputável ao exequente que caracterize a paralisação do feito por prazo superior ao previsto em lei
(no caso, de 5 anos, na forma do artigo
206, §5o, I do
CC).

O art. 921, § 1o, do CPC/15 estabelece que, suspensa a execução em razão da ausência de bens penhoráveis, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. O § 4o do mesmo dispositivo dispõe que "
o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa por um ano, se a exequente demonstrar o empenho na realização da diligência
".

No
hipótese
dos autos não houve suspensão formal do processo nos termos do art. 921 do CPC/15, tampouco intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, requisito essencial para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 314: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
"
, aplicável analogicamente ao caso.

Ademais, o fato de o processo ter sido remetido ao arquivo provisório em 2019 não implica automaticamente o início da contagem do prazo prescricional, especialmente quando não houve determinação expressa de suspensão do processo nos termos do art. 921 do CPC/15.

Ressalta-se, ainda, que o falecimento da representante legal do espólio em 2021 constitui causa suspensiva do processo nos termos do art. 313, I, do CPC/15, motivo pelo qual o prazo prescricional não transcorreu durante o período de suspensão.

Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente no caso em análise.

Por fim, quanto à multa aplicada pelo Juízo de Origem com base no art. 77, § 2o, do CPC/15,
também não
merece reforma a decisão agravada.

Sobre o tema, dispõe o referido dispositivo:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código,
são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I -
expor
os fatos em juízo conforme a verdade;

II -
não
formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV -
cumprir
com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V -
declinar
, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI -
não
praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações.

§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”

No caso, verifica-se que a parte executada, ora agravante, tem adotado postura nitidamente protelatória ao longo do processo, que tramita desde 2012. Conforme registrou o douto magistrado singular, a exceção de
pré
-executividade foi utilizada para rediscutir matérias já superadas e decididas anteriormente, como expressamente consignado na decisão agravada:

De se destacar que agravante já havia interposto embargos de declaração por duas vezes, ambos rejeitados, e mesmo assim insistiu em rediscutir as mesmas questões por meio de exceção de
pré
-executividade, instrumento processual inadequado para tal finalidade.

Tal conduta revela clara intenção de procrastinar o feito e criar embaraços à efetivação da execução, em violação ao dever de lealdade processual previsto no art. 77, IV, do CPC/15. A utilização de sucessivos recursos e incidentes processuais para rediscutir questões já decididas configura abuso do direito de defesa e atenta contra a dignidade da justiça.

Ademais, a multa aplicada pelo Juízo de origem, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, mostra-se proporcional e razoável, considerando que o art. 77, § 2o, do CPC/15 autoriza a aplicação de multa de até 20% do valor da causa.

Portanto, demonstrada a conduta protelatória da parte executada, deve ser mantida a multa.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026